Tribunal: TJSP
Processo: 2159527-90.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS APÓS PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – O ARTIGO 85 DO CPC PRESSUPÕE PRÉVIA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL EM PRIMEIRO GRAU – INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE – FIXAÇÃO DESCABIDA

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2159527-90.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante JOÃO BATISTA RODRIGUES FILHO, é embargado MAURÍCIO
ARNALDI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o 2159527-
90.2019.8.26.0000/50000
Embargante: João Batista Rodrigues Filho
Embargado: Maurício Arnaldi
Comarca:
Campinas
-
9a
Vara
Cível
(autos
no
0021230-57.2017.8.26.0114)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO NO
TOCANTE AOS HONORÁRIOS APÓS PROVIMENTO
PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO
OCORRÊNCIA O ARTIGO 85 DO CPC PRESSUPÕE
PRÉVIA
CONDENAÇÃO
SUCUMBENCIAL
EM
PRIMEIRO GRAU INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE
FIXAÇÃO DESCABIDA
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 33785
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
agravante contra acórdão de minha relatoria, que deu provimento parcial
ao seu agravo para determinar a elaboração de novos cálculos do valor
da execução mediante a incidência dos juros de mora a partir da data do
trânsito em julgado do título judicial.
O embargante afirma que o aresto foi omisso a
respeito da verba honorária devida em razão do recurso, nos moldes do
artigo 85, § 1o, do novo CPC.
É o relatório.
Inexiste qualquer omissão a ser sanada, vez que
incabível o arbitramento de honorários de sucumbência na espécie.
Com efeito, embora o artigo 85, § 1o, do CPC,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o 2159527-
90.2019.8.26.0000/50000
afirme serem devidos honorários de sucumbência nos recursos em geral,
a análise conjunta deste dispositivo com o § 11o do mesmo artigo, que
impõe a majoração dos honorários em caso de recurso, revela existir
uma condição prévia para a condenação em honorários recursais, qual
seja, a anterior condenação pela instância inferior ao pagamento da
verba.
Nessas circunstâncias, considerando ausência de
condenação sucumbencial em primeiro grau em favor do embargante,
não lhe cabe a pretensão de fixação (ou majoração) de honorários em
seu favor.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator